Tribunal: TJSP
Processo: 1003436-59.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória – Parcelas vencidas no curso do processo que devem ser incluídas na condenação – Inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil – Correção monetária que deve incidir a partir do vencimento de cada prestação (Súmula 43 – STJ) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003436-59.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, é apelado CARLOS TEOBALDO DOS SANTOS
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-59.2020.8.26.0224 -Voto no
2
APELANTE:
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
APELADO:
CARLOS TEOBALDO DOS SANTOS JÚNIOR
COMARCA:
GUARULHOS
EMENTA: Prestação de serviços educacionais
Ação
monitória Parcelas vencidas no curso do processo que devem
ser incluídas na condenação Inteligência do artigo 323 do
Código de Processo Civil Correção monetária que deve
incidir a partir do vencimento de cada prestação (Súmula 43
STJ) Recurso provido.
VOTO N° 44.816
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 52/53, que julgou procedente a ação monitória relativa a prestação de
serviços educacionais.
Apela a autora a fls. 59/63, buscando a reforma da
decisão. Sustenta que foram excluídas da apreciação judicial as parcelas
vencidas no curso do processo, que estavam incluídas na planilha que instruiu
a inicial e também foram nela requeridas. Afirma que todas as parcelas do
contrato firmado entre as partes venceram no curso do processo, devendo ser
aplicado o que determina o artigo 323 do CPC. Requer a inclusão na
condenação das parcelas vencidas no curso do processo, acrescidas da multa
de mora por inadimplemento e a aplicação de correção monetária e juros de
mora desde o vencimento de cada uma das parcelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-59.2020.8.26.0224 -Voto no
3
Processado o recurso, sem contrarrazões, subiram
os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Narra a inicial que o requerido firmou com a autora
apelante contrato de prestação de serviços educacionais relativo a curso de
pós-graduação lato sensu denominado MBA em Gestão Empresarial. O
pagamento foi ajustado em trinta parcelas mensais e sucessivas de R$968,00
(novecentos e sessenta e oito reais), com previsão de reajuste a cada doze
meses com base no IGP-M, com o primeiro pagamento a ser efetuado em abril
de 2017. Posteriormente, em maio de 2019 houve renegociação do saldo
devedor, de R$7.739,29, que seria pago em treze parcelas de R$595,33. O
aluno réu deixou de adimplir as obrigações, conforme exposto na planilha
anexada à exordial.
Em razão da revelia da ré e dos documentos
acostados à inicial, foram presumidos como verdadeiros os fatos alegados e a
ação monitória foi julgada procedente para constituir, de pleno direito, o título
executivo judicial, consistente, no pagamento da quantia de R$ 3.799,13 (três
mil, setecentos e noventa e nove reais e treze centavos), a ser corrigida pelo
índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
com juros legais, contados da data do cálculo de fl. 05 (janeiro de 2020).
A autora apela buscando a condenação do
requerido nas parcelas vencidas no curso do processo, com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-59.2020.8.26.0224 -Voto no
4
O artigo 323 do Código de Processo Civil, aplicável
ao caso dos autos, determina que:
Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de
obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas
no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão
incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no
curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
Na presente hipótese, a ação foi ajuizada para que
fossem cumpridas as obrigações não adimplidas pelo réu revel, ou seja, as
parcelas de agosto a dezembro de 2019.
No entanto, no curso do processo, venceram-se
todas as parcelas restantes no contrato, ou seja, até junho de 2020, as quais
foram incluídas na planilha anexada à inicial.
Sendo aplicável o artigo acima referido, o réu deve
ser também condenado ao pagamento de tais parcelas, as que se venceram
no curso do processo, devendo arcar com as mensalidades de agosto de 2019
até junho de 2020, com juros legais e correção monetária desde o vencimento
de cada parcela, sem o acréscimo de multa de mora porque esse pedido não
consta da inicial.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-59.2020.8.26.0224 -Voto no
5
APELAÇÃO. DISTRATO DE VENDA E COMPRA DE
VEÍCULO. COBRANÇA. Inclusão, NA CONDENAÇÃO, das parcelas
vencidas no curso do processo. possibilidade. Inteligência do art. 323 do
Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. fluência a partir DO
VENCIMENTO
DE
CADA
PRESTAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
LÍQUIDA
DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. MORA "EX
RE". ART. 397 DO cÓDIGO cIVIL. TERMO "A QUO" DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO.
SÚMULA 43 DO stj. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1008277-28.2016.8.26.0066; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 10/04/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Insurgência contra decisão que homologou os cálculos
apresentados pelo contador. Inadmissibilidade. Prestações vencidas no
curso da ação que devem ser incluídas na cobrança efetuada. Inteligência
do art. 323 do Código de Processo Civil. "Na ação que tiver por objeto
cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão
consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração
expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a
obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las". Decisão preservada. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2133338-12.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018)
Serviços educacionais. Cobrança de mensalidades. R.
sentença de procedência. Apelo só da instituição autora. Parcelas
vincendas. Possibilidade de inclusão. Obrigação de trato sucessivo. Art.
323 do CPC (art. 290 do CPC/73). Honorários advocatícios fixados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-59.2020.8.26.0224 -Voto no
6
razoabilidade. Dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para incluir na
condenação
as
parcelas
vincendas.
(TJSP;

Apelação
Cível
0941267-44.2012.8.26.0506;
Relator
(a):
Campos
Petroni;
Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2017; Data de Registro:
08/02/2017)
Tratando-se de obrigação líquida, com prazo
determinado e decorrente de responsabilidade contratual, a correção
monetária deve incidir a partir do vencimento de cada prestação, conforme dita
a Súmula 43 do STJ. Sobre a questão, já se decidiu:
Prestação de serviços. Estabelecimento de Ensino. Ação
de Cobrança. Programa de Bolsa de Estudo Restituível. Prescrição. Não
ocorrência. Prazo prescricional de cinco anos, que teve início após um ano
da conclusão do Curso. Impugnação ao cálculo da parte autora, acolhido
pela r. sentença. Descabimento. Possibilidade de inclusão de juros de
mora e correção monetária, a partir do vencimento de cada prestação.
Sentença mantida. Majoração de verba honorária. Recurso não provido,
com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1131503-36.2014.8.26.0100;
Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data
de Registro: 09/03/2018)
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO COM
INCIDÊNCIA
DE
ENCARGOS
MORATÓRIOS
A
PARTIR
DA
PROPOSITURA DA AÇÃO
TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO COM
PRAZO DETERMINADO, OS JUROS DE MORA E CORREÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-59.2020.8.26.0224 -Voto no
7
MONETÁRIA SÃO DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO DE CADA
OBRIGAÇÃO RECURSO PROVIDO. Considerando que há termo certo
para o pagamento de obrigação líquida, trata-se de de mora ex re,
incidindo o art. 397, caput do Código Civil, segundo o qual o
'inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui
de pleno direito em mora o devedor. (TJSP; Apelação Cível 1003628-
97.2016.8.26.0008; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)
Finalmente, deverá o réu arcar com a integralidade
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao
patrono da autora, que ora majoro, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, para
12% (doze por cento) do valor do total do débito.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
dou
provimento ao recurso.

VIANNA COTRIM

RELATOR